Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-16.2022.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800494-16.2022.8.14.0058

APELANTE: GEIDSON CORREA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA COM USO DE FACA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e do crime de ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 17 dias de prisão simples e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A defesa pleiteia a absolvição quanto à contravenção, sob alegação de legítima defesa (art. 386, VI, do CPP), e quanto ao crime de ameaça, por insuficiência probatória (art. 386, III, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa aptos a afastar a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório confirma a materialidade e a autoria das vias de fato, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e por elementos documentais, como requerimento de medidas protetivas.

A contravenção de vias de fato não exige prova pericial, pois nem sempre deixa vestígios, sendo admissível a comprovação por outros meios idôneos de prova.

A versão defensiva de legítima defesa permanece isolada nos autos e não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra agressão injustificada perpetrada pelo réu contra a ex-companheira.

A configuração da legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi,
requisitos não demonstrados pelo apelante.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção.

Quanto ao crime de ameaça, a prova evidencia que o réu utilizou faca para intimidar a vítima, afirmando que iria matá-la, conduta confirmada por depoimento judicial da ofendida e de testemunha.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a comprovação de que a conduta gerou fundado temor.

A alegação de que as ameaças ocorreram em momento de raiva não afasta o dolo, pois a conduta demonstrou inequívoca intenção de intimidar e causar temor à vítima.

A defesa não apresentou elementos aptos a infirmar a robustez do acervo probatório, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para fundamentar condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica.

A configuração da legítima defesa exige comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi, não bastando alegação isolada do réu.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a demonstração de fundado temor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 147; Lei nº 11.340/06; Lei de Contravenções Penais, art. 21; CPP, art. 386, III e VI; CPP, art. 610; Lei nº 9.099/95, art. 82, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500080-52.2024.8.26.0549, Rel. Roberto Porto, j. 03.02.2025; TJDFT, Acórdão nº 2017488, 0700857-33.2024.8.07.0021, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03.07.2025; TJ-PR, Apelação nº 0000126-03.2023.8.16.0041, Rel. Aldemar Sternadt, j. 27.07.2024; TJ-GO, Apelação nº 5350547-38.2021.8.09.0125, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GEIDSON CORREA DUARTE
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da
Comarca de Senador José Porfírio/PA
,
que o condenou à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP (ameaça), além da condenação ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais em favor da vítima, restando, ao final, a reprimenda corporal suspensa por 02 (dois) anos mediante a fixação de condições.

Narrou a denúncia (ID 23409235
),
em apertada síntese,
que
no dia 21/11/2022, o denunciado ameaçou e agrediu fisicamente sua ex-companheira Havila Yasmin Lourenço dos Santos, porém, sem causar-lhe lesões. Relatou a exordial acusatória que na mesma oportunidade, o denunciado também praticou lesão corporal contra seu próprio filho, o menor N. P. L. D., de apenas 04 meses à época dos fatos. Segundo apurado, o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento por aproximadamente 09 meses e estavam separados há cerca de 05 meses. Esclareceu ainda a inicial que no dia dos fatos, o denunciado foi até a casa da ofendida para ver o filho, pois pretendia levá-lo para passar um tempo em sua casa, sendo que ao chegar no local, a criança estava dormindo no colo da mãe.

Nesse sentido, a vítima pediu para que o denunciado voltasse em outro momento e, diante da resposta da ofendida, ele passou a agredi-la fisicamente com um tapa em seu ombro e outro em seu rosto, além de empurrões e tentativa de enforcamento. A vítima asseverou que em um dos empurrões, acabou caindo com o filho que estava em seu colo, momento em que a criança acabou batendo com os lábios em uma banheira que estava em cima da cama vindo a se lesionar em decorrência do empurrão praticado pelo próprio pai. Ato contínuo, o denunciado ameaçou a vítima com uma faca, afirmando que iria matá-la, sendo os fatos presenciados pelo irmão da vítima, José Manoel, que confirmou o ocorrido em escuta especializada. Acrescentou a denúncia que em outras oportunidades, o denunciado ameaçou ainda divulgar fotos e vídeos íntimos da ofendida, conforme capturas de tela
(prints)
acostados aos autos. Aduziu que o denunciado negou a prática dos delitos acima relatados em sede de investigação policial, restando, ao final, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/06 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Lei nº 11.340/06 (com relação à vítima Havila), bem como nas penas do art. 129, §9º do CP (lesão corporal contra descendente).

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 23409289
),
a absolvição em razão da incidência da excludente da ilicitude da legítima defesa no que concerne ao crime de vias de fato, com fulcro no art. 386, VI do CPP, bem como a absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de ameaça, nos termos do que dispõe o art. 386, III do CPP
.

Em
contrarrazões de ID 23409293
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 27113197
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NO QUE CONCERNE AO CRIME DE VIAS DE FATO.

Na hipótese dos autos, incabível o acolhimento do pedido absolutório defensivo em razão da legítima defesa.

In casu
, o apelante foi condenado por agredir sua ex-companheira, estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do requerimento de medidas protetivas (ID 23409204 - Pág. 2
), bem como por meio do acolhimento do PROPAZ (ID 23409233 - Pág. 1/2).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Hávila Yasmin Lourenço dos Santos, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE Possui 16 anos de idade. QUE tem 01 filho de apenas 04 meses de nascimento, sendo que o Pai do mesmo é o nacional GEDSON CORREA DUARTE. QUE teve um relacionamento de aproximadamente 09 meses com GEDSON, sendo que terminaram a relação há 05 meses, por conta de diversas brigas, ocasião em que já foi agredida mais de uma vez durante o relacionamento. QUE na data de ontem por volta das 18h, GEDSON foi até a residência da Declarante para buscar o filho, contudo o mesmo estava dormindo, motivo pelo qual, pediu que retornasse outro horário. QUE GEDSON se alterou e partiu para cima da Declarante, sendo que desferiu um tapa em seu ombro e em seu rosto. A Declarante afirma que estava com o bebê em seu colo, sendo que GEDSON lhe empurrou, momento em que caiu por cima da cama e bebê veio a bater a boca em uma banheira que estava cama. Ato contínuo, GEDSON subiu na cama e começou a esganar a Declarante. QUE GEDSON parou a agressão, em seguida o mesmo tentou pegar o bebê para levar embora, sendo que não deixou. QUE GEDSON continuou a empurrar a Declarante. Em seguida, GEDSON foi até a cozinha e se apoderou de uma faca, e começou a ameaçar a Declarante, afirmando que ia mata-la. QUE o irmão de 04 anos da Declarante, JOSE MANOEL, presenciou todo o fato, sendo que o mesmo pediu para GEDSON parar com as agressões, momento em que GEDSON se acalmou e foi embora proferindo ameaças: "VOU VOLTAR E SE TU NÃO ME DER O NENÉM EU VOU QUEBRAR TUA CARA E TE MATAR" (TEXTUAIS). Após alguns minutos, GEDSON voltou com a mãe e começou a bater na porta, porém, por estar com muito medo, não abriu. Após algum tempo, GEDSON e a mãe foram embora. QUE seu bebê está com a boca cortada. QUE está com medo de GEDSON fazer algum mal contra sua pessoa (ID 23409204 - Pág. 6).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Em Juízo, a vítima HAVILA YASMIN LOURENCO DOS SANTOS
, foi ouvida por meio de depoimento especial e relatou que no dia dos fatos estava em casa com seu filho e seu irmão que à época tinha 04 (quatro) anos de idade, quando recebeu uma mensagem do pai de seu filho informando que iria buscar a criança. A vítima teria pedido para o genitor passar mais tarde, visto que a criança estava dormindo, tendo recebido como resposta que deveria acordar o filho.

Quando o réu chegou ao local, acordou a criança e pegou o celular da vítima, dizendo que não devolveria o celular pois foi ele quem comprou. Ato contínuo, o réu teria passado a agredir a vítima, empurrando-a na cama e a enforcando. Como a vítima estava com a criança no colo, esta caiu para trás, se machucando na banheira que estava em cima da cama.

Na sequência, vítima e agressor teriam ido para a sala, momento no qual as agressões continuaram e ambos seguiram para a cozinha. Ao chegar na cozinha, o agressor pegou uma faca e passou a ameaçar a vítima, somente cessando quando o irmão menor da vítima surgiu para defendê-la.

Ao sair da casa da vítima, o réu teria ameaçado “quebrar a cara” da vítima, momento no qual esta trancou a porta. Algum tempo depois, o réu voltou à residência com sua genitora exigindo pegar a criança, o que foi negado pela vítima.

No dia seguinte, a vítima foi até a delegacia registrar ocorrência e pedir medidas protetivas contra o requerido. Desde então, não tem contato com o agressor e informa que este deixou de pagar a pensão alimentícia devida. Segue relatando que vem vivendo um conflito com o requerido para o pagamento da pensão alimentícia de seu filho e que os pais do requerido vão até sua casa buscar a criança e passam a xingá-la. Em outra ocasião, a genitora do réu teria levado o dinheiro da pensão alimentícia até a vítima, momento no qual a alertou para tomar cuidado com o que a vítima iria dizer em audiência, pois se seu filho fosse preso ela sofreria as consequências e continuou a exercer violência psicológica contra a vítima por meses.

Sobre o dia dos fatos, relata que ocorreu por volta das 14h30min, que estava separada do agressor e que seu filho estava com quatro meses de vida. Informa que as agressões ocorreram com tapas e “murros” por seu corpo, em lugares como costas e braços.

Também afirma que o réu estava com cheiro de bebida, acreditando que estava bêbado. Relata que, além da agressão ocorrida no dia dos fatos em apuração, também foi agredida em outras ocasiões pelo réu, inclusive quando estava grávida, motivo pelo qual se separou dele
(ID
23409279
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
foi confirmada em juízo através dos depoimentos das testemunhas
, conforme consta da sentença impugnada, transcrita no essencial
:

A testemunha JÓSE MANUEL LOURENÇO DE SOUSA,
irmão da vítima Hávila, foi ouvida por meio de depoimento especial, momento no qual relatou que um dia, quando tinha 04 anos, Geidson foi até sua casa e bateu em sua irmã, enforcando-a. Que Geidson queria levar o Nicolas (filho da vítima), mas "Mimi” (como chama a vítima Hávila) não deixou, pelo que o acusado pegou uma faca e a enforcou. Que Geidson pegou a faca que estava em cima da mesa da cozinha. Afirma que viu todo o ocorrido e tentou bater em Geidson para defender sua irmã. Segue relatando que o réu falava que iria pegar o bebê e ficar com ele em sua casa. Recorda que o bebê (Nicolas) e sua irmã (Hávila) ficaram chorando após o ocorrido.

Por sua vez, a testemunha
MARIA LÚCIA SABOIA LOURENÇO, genitora da vítima Hávila, na condição de informante,

relatou que soube dos fatos através de sua filha, a qual lhe contou que havia sido agredida, mas não ficou com marcas da agressão no corpo.

Em sua oitiva, a testemunha
ROBERTO ARAGÃO (IPC) informa que foi se recorda dos fatos ocorrido no ano de 2022 e que a vítima teria comparecido à delegacia informando que foi agredida. Na sequência, realizou a condução do agressor e encaminhou a vítima para realização de exames necessários.

A testemunha SMITH VELOSO (EPC)
, relatou que recebeu a denúncia da vítima, a qual relatou ter sido agredida e estava sendo ameaçada pelo réu, que dizia que espalharia vídeos íntimos seus. Na sequência, o policial Roberto teria ido até o local de trabalho do réu, tendo este sido conduzido para a delegacia
(ID
23409279
).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 23409204 - Pág. 8
), asseverando conforme consta na decisão objurgada, transcrita novamente no essencial:

Em seu interrogatório, o réu
GEIDSON CORREA DUARTE
, foi cientificado do seu direito de permanecer em silêncio, pelo que escolheu falar. Iniciado o interrogatório, o acusado relatou que no dia dos fatos chegou na casa da vítima para pegar seu filho e, logo que entrou, a vítima teria trancado a porta e passado a lhe agredir com socos quando ainda estava com a criança em seu colo.
Alega que para cessar as agressões, pressionou a vítima contra a cama,
mas não a agrediu. Afirma que no dia dos fatos não havia bebido e que na casa, além das vítimas, estava o irmão de Hávila.

Às perguntas da defesa, afirma que o fato todo ocorreu dentro do quarto e que a todo momento a criança estava em seu colo, não no de Hávila. Afirma que em nenhum momento pegou qualquer objeto ou faca para ameaçar a vítima. Que em nenhum momento viu o irmão de Hávila e sequer sabia que ele estava na casa. Após este dia, afirma que não entrou mais em contato com a vítima e que o pagamento da pensão está em dia, conforme recibos assinados pela vítima
(ID
23409279, grifos nossos
).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Sobre os fatos, vê
-se, portanto, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados na peça acusatória. É de se considerar ainda que a defesa não trouxe qualquer elemento de convicção capaz de depreciar as provas acusatórias, eis que não evidenciada qualquer intenção da ofendida graciosamente prejudicar o réu no caso concreto.

Nessa linha de intelecção,
inviável o acolhimento da tese absolutória, pois a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Sobre o tema:

Apelação –
Contravenção de vias de fato – Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Palavra da vítima que possui especial relevância nas infrações que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulhe
r – Laudo de exame de corpo de delito dispensável, pois a contravenção de vias de fato constitui forma de violência de menor perigo, sem deixar vestígios - Condenação inevitável - Pena fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e em razão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal - Regime aberto – Impossibilidade de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos – Indenização pelos danos morais sofridos pela ofendida amparada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – Hipossuficiência que não tem o condão de afastá-la, senão de condicionar eventual execução – Precedentes – Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000805220248260549 Santa Rosa de Viterbo, Relator.: Roberto Porto, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL –
Vias de fato, no âmbito da violência doméstica –
Sentença condenatória – Preliminar de ausência de justa causa e ausência de materialidade – Rejeição -
Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Palavras da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação
– Precedentes do TJSP – Fatos típicos, com autoria e materialidade certas – Dolo bem demonstrado – Sentença condenatória mantida – Penas e regime prisional bem fixados – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500983-17.2020 .8.26.0456 Pirapozinho, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2024, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2024, grifos nossos).

Com efeito, apenas para que não paire dúvidas, atente-se que a infração de vias de fato não é delito transeunte, vale dizer, a prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova.

Sobre o caso, cumpre observar que, por se estar diante da contravenção penal de vias de fato, as lesões não atingiram a gravidade necessária para deixar vestígios que pudessem ser constatados em exame de corpo de delito, de tal maneira que a prova oral (especialmente a palavra da vítima, confirmada por testemunha) assume especial peso, como já salientado.

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve a intenção ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima mediante agressão física, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art.
21 da Lei de Contravenções Penais
, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Em acréscimo, inviável o reconhecimento da
excludente da ilicitude da
legítima defesa,
materializada em situações nas quais a agressão seja atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela lei.

Sem embargo, para que seja caracterizada a legítima defesa são necessários os seguintes requisitos objetivos: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.

Além disso, o ordenamento jurídico exige que esteja presente o elemento subjetivo do
animus defendi,
segundo o qual o agente deve ter conhecimento da agressão e sua ação deve ser no intuito de defesa.

No ponto, importante assinalar que o simples fato do réu apresentar a versão de legítima defesa, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

A despeito da afirmação do réu de que estaria apenas se defendendo, o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito em estudo, uma vez que
o réu inclusive afirmou que
para cessar as agressões, pressionou a vítima contra a cama.

Em consonância com o outrora exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º, CP). AMEAÇA (DUAS VÍTIMAS).
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA.
ABSOLVIÇÃO ANTE O RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...).

1.1. Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.

2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido (TJDFT, Acórdão 2017488, 0700857-33.2024.8.07.0021, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025, grifos nossos).

Por derradeiro,
c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

A tese da legítima defesa, levantada pelo réu não restou minimamente comprovada,
uma vez que, nos termos do Código Penal, “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”. No caso em tela, não se comprovou qual seria a injusta agressão atual ou iminente, bem como, não houve qualquer meio moderado, uma vez que os fatos apuraram que o agressor teria enforcado e agredido a vítima com socos e tapas quando esta ainda estava com seu filho no colo, conforme afirmado pela vítima e seu irmão menor que presenciou os fatos.

Além disso, não há que se falar em ausência de dolo em querer machucar a vítima, pois, o próprio acusado relata que enforcou a vítima contra a cama quando esta supostamente tentou agredi-lo
(ID
23409279, grifos nossos
).

Ante o quadro, o juízo singular, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida
, restando
incabível a absolvição pretendida.

2.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA.

In casu
, o apelante também fora condenado por ameaçar sua ex-companheira, estando a
materialidade
e
autoria
delitivas comprovadas por todos os documentos mencionados supra.

Com efeito, n
o que se refere ao crime em estudo, a defesa do réu requereu a não caracterização do fato típico por entender que a atitude ocorreu em um momento de raiva e forte emoção, diante da discussão com a vítima.

No ponto, verifico com a análise detida dos autos que
o réu se utilizou de uma faca que estava em cima da mesa da cozinha para ameaçar a vítima, sendo o fato corroborado de forma contundente tanto pela vítima quanto pelo seu irmão, José Manoel, através de depoimento especial.

Sobre os fatos, novamente a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
AMEAÇA IDÔNEA CONSISTENTE EM DIZER QUE IRIA AGREDIR A VÍTIMA, GERANDO-LHE EVIDENTE TEMOR SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PARÁGRAFO 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00001260320238160041 Alto Paraná, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/07/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024, grifos nossos).

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado ameaçou a vítima, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, pois a
lém da ameaça proferida com a utilização de uma faca de cozinha, a vítima também asseverou

que foram proferidas palavras de cunho ameaçador pelo réu, sendo que a ofendida, por se sentir temerosa, não deixou que o réu adentrasse em sua residência, bem como, procurou a autoridade policial para as providências cabíveis.

Da mesma maneira, não se pode falar em
atipicidade da conduta
em relação ao crime de ameaça face a discussão acalorada com a vítima, pois o réu, quando cometeu o delito, buscava deixar a vítima consciente de que algo mais grave poderia lhe acontecer, o que demonstra, portanto, a intenção de causar à ofendida mal injusto e grave, causando efetivamente temor e perturbação psíquica.

Ressalta-se que o bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.

Sobre o tema, tem-se que o delito de ameaça é crime formal, tendo a sua consumação no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave, o que se deu no caso em análise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11 .340/06.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024, grifos nossos).

Na espécie
,
conforme já mencionado, o registro de ocorrência policial, a representação ofertada ainda em solo policial, o requerimento de medidas protetivas, bem como as declarações em juízo, são elementos aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo agente se mostraram idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor na ofendida.

Como se vê, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ameaçou a vítima, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 147 do CP c/c a Lei nº 11.340/06
.

Destarte, relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade. Entretanto, a desconsideração poderia ser realizada se a defesa trouxesse comprovação de que a vítima possuía a intenção de prejudicar o acusado. Todavia, não o fez, sendo de rigor a manutenção da condenação.

III – DISPOSITIVO.

Ao lume do exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2026